Tribunal: STF
Processo: RHC 265018
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eder Manoel Bimbati da Silva contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.017.883/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDER MANOEL BIMBATI DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo denunciado “por infração ao artigo 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I, III e IV, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal (vítima Thalita), e ao artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c.c. o artigo 14, inciso II [tentativa], c.c. o artigo 29, caput (vítima Gabriela), na forma do artigo 69, caput, todos do mesmo Código” (fl. 91).



    Em suas razões, sustenta o impetrante, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto “o paciente não teve qualquer participação no evento que causou a morte da vítima e jamais participou de qualquer organização criminosa” (fl. 4).



    Aduz que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea e amparada na mera gravidade abstrata do delito, alegando, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição, ou não, das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 – CPP).



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal nesses termos (fls. 141-142):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ACIDENTE DURANTE CORRIDA CLANDESTINA DE CAVALOS EM FAIXA DE PRAIA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA E MANTIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ACUSADO FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. – Habeas corpus substitutivo. Não conhecimento. – O feito não foi instruído com cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, o que caracteriza instrução deficiente e inviabiliza o conhecimento do writ (AgRg no HC n. 898.333/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). – A prisão preventiva é medida cautelar de constrição da liberdade do indivíduo por razões de necessidade e adequação, com esteio na existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, respeitados os requisitos e os pressupostos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. – No caso sob exame, a prisão preventiva foi decretada e mantida com lastro em elementos concretos que denotam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática reiterada e organizada de corridas clandestinas de cavalos, com exposição de terceiros a risco concreto, em local de grande circulação de pedestres e banhistas. Destacou-se, ainda, que o paciente ostenta a condição de foragido, circunstância que reforça a necessidade da prisão preventiva, não havendo que se falar em imposição de medidas cautelares diversas. – Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus. (doc. 36 – grifei).



    Na origem, Processo n. 1500306-96.2025.8.26.0266, oriundo da 2ª Vara de Peruíbe/SP, designou-se audiência de instrução e julgamento para 10/2/2026, conforme informações processuais extraídas do site do TJ/SP em 15/9/2025.



    É o relatório. Decido.



    A Constituição da República assegura no art. 5º, caput, LXVII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.



    De início, “[é] inadmissível o enfrentamento da alegação acerca de negativa da autoria delitiva ou fragilidade probatória ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus” (AgRg no HC n. 897.031/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que decretou a prisão preventiva, transcrita no acórdão ora impugnado, teve a seguinte fundamentação (fl. 24):



    [...] considerando o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, anoto que os limites do preceito secundário do delito em apreço permitem a custódia cautelar, isto é, o crime em tese praticado pelo acusado torna presente a condição de admissibilidade da medida mais gravosa. Além disso, como sabido, a medida cautelar deve ser aplicada em ponderação à sua necessidade e adequação ao caso concreto, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal. No vertente caso, entendo que prisão é necessária e adequada. A prisão preventiva se faz necessária em garantia da ordem pública, uma vez que ameaçada com a permanência da liberdade dos denunciados de crimes de extrema gravidade em concreto. Assim, presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A medida mais gravosa servirá também para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, resguardando eventual evasão dos denunciados do distrito da culpa. No mais, observo que o fato de eventualmente possuírem residência fixa e ocupação lícita não configuraria, por si só, algo em seu favor, pois estes são predicados comuns e exigíveis de qualquer cidadão. [...].



    Como se vê, decretou-se a custódia em apreço diante da extrema gravidade das condutas imputadas ao réu, ora paciente, extraindo-se da denúncia (fls. 35-36):



    [...] Consta que no dia 23 de março de 2025, no período da manhã, aproximadamente entre 11h30m e 11h45m, na faixa arenosa da praia do Taniguá ou Tanigwa, próximo a Aldeia Indígena Awa Porungawa Dju, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, RUDNEY GOMES RODRIGUES, qualificado às fls. 88/89, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, assumindo o risco de produzir o resultado morte, por motivo torpe, agindo de forma a gerar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Thalita Danielle Hoshino de Souza dos Anjos, conforme laudo necroscópico de fls. 183/186.



    Consta também que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, FABIANO HELARICO RIBEIRO, qualificado às fls. 168/170, SALVADOR MARCELO GOZZA, vulgo “Argentino”, qualificado às fls. 148/149, KARINA SANTOS RIBEIRO, qualificada às fls. 86/87, EDER MANOEL BIMBATI DA SILVA, qualificado às fls. 153/154, e outros agentes ainda não identificados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, assumindo o risco de produzir o resultado morte, por motivo torpe, agindo de forma a gerar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para a morte da vítima Thalita Danielle Hoshino de Souza dos Anjos, conforme laudo necroscópico de fls. 183/186.



    [...]



    Consta, por fim, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, RUDNEY GOMES RODRIGUES, qualificado às fls. 88/89, FABIANO HELARICO RIBEIRO, qualificado às fls. 168/170, SALVADOR MARCELO GOZZA, vulgo “Argentino”, qualificado às fls. 148/149, KARINA SANTOS RIBEIRO, qualificada às fls. 86/87, EDER MANOEL BIMBATI DA SILVA, qualificado às fls. 153/154, e outros agentes ainda não identificados, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, assumindo o risco de produzir o resultado morte, por motivo torpe, agindo de forma a gerar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para a tentativa de homicídio da vítima Gabriela Ferreira Neves de Andrade, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias ao risco assumido. [...].



    In casu, não há falar-se em inidoneidade do decreto prisional, uma vez que o paciente foi denunciado por crimes extremamente graves – homicídios consumado e tentado –, os quais atentam contra o mais relevante bem previsto em nosso ordenamento jurídico: a vida.



    Entende esta Corte que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050 /RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.



    Noutra vertente, “[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves” (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).



    Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 29 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    1. O recebimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, nos termos do artigo 102, II, “a”, da Constituição Federal e artigo 30 da Lei nº 8.038/90; 2. A concessão liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida, com a EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO; 3. Ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, concedendo a ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente responda em liberdade, podendo o juízo de origem aplicar, se entender cabível, medidas cautelares diversas da prisão. (doc. 34, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.017.883/SP (doc. 36). Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a prisão preventiva do paciente (foragido) está devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores do art. 312, caput e § 2º, do Código de Processo Penal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator